Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a recorrente que anuiu com a proposta de portabilidade de créditos consignados entre instituições financeiras, todavia o valor da parcela não ficou conforme combinado. Sustenta que o banco deve cumprir a oferta nos exatos termos em que anunciada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51021334). Custas e preparo recolhidos (ID 51595642 a ID 51595646). Contrarrazões apresentadas (ID 51021338).
3. O art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor afirma que são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Nos termos do art. 30 do mesmo diploma legal, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Portanto, deve o réu ser condenado a cumprir a oferta nos exatos termos em que foi proposta.
4. Não há que se falar em cobrança na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), porquanto não se verifica má-fé da instituição financeira. Consoante áudio apresentado pela própria autora, houve tentativa de resolução administrativa do erro, inclusive com crédito em conta para abatimento dos débitos por período considerável como forma de abrandar os prejuízos causados. Verifica-se, portanto, a boa-fé da instituição financeira na tentativa de resolução do problema. Assim, a restituição deve ser realizada na forma simples.
5. No tocante ao dano moral, a cobrança indevida e reiterada em folha de pagamento, bem como a não solução do problema em tempo hábil após diversas reclamações da consumidora, gera desconforto e aflição para além dos meros dissabores, tendo lhe causado transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os percalços do dia a dia, razão pela qual restou configurado o dever de indenização pelo dano moral suportado pela recorrente.
6. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) suspender o desconto EMPREST BCO PRIVADOS – ITAU BM, no valor de R$ 1.085,25 (mil e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) no contracheque, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b) restituir o valor de R$ 3.249,75 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), referente aos valores indevidamente descontados nos meses de maio/2023 a julho/2023, bem como os valores indevidamente debitados nos curso do processo. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir de cada desembolso; c) pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.